Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E TORTURA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AGENTE PERTENCE À GANGUE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO PARA UM OITAVO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais 10 (dez) dias-multa, por homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, §2o, III, CP), destruição de cadáver (art. 211, CP) e tortura (art. 1o, I, ‘b’, Lei n. 9.455/97), em que pleiteia o afastamento da valoração negativa da conduta social em relação aos três crimes; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista em abstrato por cada circunstância judicial valorada negativamente; e a aplicação do concurso formal de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas dos três crimes, bem como a incidência da qualificadora do meio cruel para o crime de homicídio, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
7. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida em relação aos três delitos, uma vez que tal vetor está relacionado à pessoa do réu e seu papel perante a comunidade em que vive, de modo que o fato do acusado pertencer a uma gangue traz temor e insegurança àquele ambiente social, sendo fundamento suficiente para se considerar a conduta social desfavorável. Não há óbice à utilização da mesma fundamentação para considerar desfavorável a conduta social em relação a cada um dos crimes pelos quais foi condenado.
8. A adoção da fração de 1/7 (um sétimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato aos delitos não encontra respaldo na jurisprudência predominante, além de a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, no caso, ir de encontro à legislação pátria, ao desconsiderar uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo mais adequado, portanto, o critério de 1/8 (um oitavo), com fundamento na existência de oito circunstâncias judiciais.
9. Evidenciado que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou os três crimes, é caso de aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
10. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.